Tribunal: TJSP
Processo: 2281464-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Penhora no rosto dos autos – Insurgência contra a decisão que determinou o pagamento das parcelas do acordo feito entre a agravante e a agravada mediante depósito judicial, não podendo os cheques pós-datados emitidos em favor da agravante serem apresentados para pagamento – Medida que atende à efetividade da penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Penhora no rosto dos autos – Insurgência contra a decisão que determinou o pagamento das parcelas do acordo feito entre a agravante e a agravada mediante depósito judicial, não podendo os cheques pós-datados emitidos em favor da agravante serem apresentados para pagamento – Medida que atende à efetividade da penhora determinada por outro juízo, perante o qual a pertinência e possiblidade da penhora devem ser discutidas - Artigo 856 do CPC – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.